Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701288-92.2022.8.07.0003 RECORRENTE: AILTON TELES DE LIMA RECORRIDAS: FOKUS MARKETING EIRELI E AREAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO ABERTO AO PÚBLICO E GRATUITO. VÍTIMA DO DELITO. PROMOTOR DE VENDAS. PRESTADOR DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A matéria referente à existência ou não de contrato de depósito não foi objeto de discussão na instância a quo, tendo sido alegada de forma inédita na apelação, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância. 2. Tendo a sentença analisado de forma fundamentada todas as questões discutidas nos autos, não há que se falar em violação ao artigo 489, §1o, do CPC. Ademais, a regra prevista no referido dispositivo legal, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, o que não é o caso do acórdão invocado pela parte. 3. Prestador de serviços que comparece à empresa para trabalhar não é seu consumidor, nem mesmo por equiparação, pois não é destinatário final de produtos ou serviços oferecidos pela empresa no mercado de consumo, e nem tampouco esta figura como fornecedora de produtos ou serviços ao profissional como destinatário final, não havendo enquadramento dos sujeitos nos artigos 2o e 3o do CDC. 4. Para configuração da responsabilidade civil fundada no artigo 186 do Código Civil, e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar demonstrados os elementos da conduta ilícita, dolosa ou culposa, do dano e do nexo de causalidade entre ambos 5. Em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de motocicleta em estacionamento de supermercado, em tese praticado por duas pessoas que acessaram livremente o local e subtraíram a moto, restando demonstrado que o estacionamento é destinado à população em geral, não existindo controle de entrada e saída de veículos nem vigilantes uniformizados, não há que se falar em responsabilidade civil do supermercado, considerando que sua conduta se limitou a oferecer o estacionamento gratuito, tratando-se, o ilícito, de conduta praticada por terceiros estranhos à lide. 6. Diante da ausência de responsabilidade civil, não há que se falar em condenação do supermercado por danos materiais ou morais suportados pela vítima do furto. 7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. No mérito, recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido ausência de fundamentação; b) artigos 2o e 17, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do CC, 4o, 278, 373, inciso II, 926 e 927, todos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, sustentando que é responsabilidade da empresa reparar o dano sofrido por furto ou roubo ocorridos em seu estacionamento. Ressalta que o estacionamento da empresa FOKUS MARKETING EIRELI é privado e possui câmeras de segurança. Requer o pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de sua motocicleta ter sido furtada no interior do estacionamento daquela empresa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, TJGO (Turma Recursal), TJSP e STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, violação ao enunciado 130 da Súmula do STJ. Pede a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais (ID 49995932). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, porque “em relação à violação ao artigo 489 do CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.360.677/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 2o e 17, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do CC, 4o, 278, 373, inciso II, 926 e 927, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo (TJSP e STJ), pois, conforme a Corte Superior, “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 266, § 4o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.727.415/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à mencionada divergência jurisprudencial, visto que, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Com relação aos supostos paradigmas oriundos de turma recursal do TJGO, não se prestam tais julgados para a configuração do dissenso, por não se enquadrar referido colegiado no conceito de tribunal para os efeitos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Além disso, não merece prosperar o recurso em relação à indicada violação ao enunciado 130 da Súmula do STJ, tendo em vista que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AREsp n. 1.556.092/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023). Quanto à citada ofensa ao 93, inciso IX, da CF, já assentou a Corte Superior que “compete ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo do recurso especial que sustente ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF)” (AgInt no AREsp n. 1.738.503/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Por fim, em relação ao pedido de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020